Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002870-86.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002870-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.
AGRAVADO: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
Processo na origem no 1028035-51.2017.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.
AÇÃO: Ação de Reparação de Danos Morais (Proc. n° 1028035-51.2017.8.11.0041) que o EDSON FRANCISCO DOS SANTOS move contra COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES.
DECISÃO AGRAVADA (ID 77005477 - Pág. 2/4) homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert, no valor de R$ 14.980,00.
AGRAVO: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES alega que não se trata de questionar a quem incumbe arcar com os ônus da prova pericial, mas sim de reduzir o valor requerido pelo perito e que foi homologado pelo Juízo. Sustenta que o Perito Judicial estimou os seus honorários no valor de R$ 14.980,00 (Quatorze mil novecentos e oitante reais), com o qual a agravante não concorda pois se trata de valor extremamente excessivo. Argumenta que em casos semelhantes os honorários foram fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Requer a concessão da antecipação da tutela para atribuir efeito suspensivo à decisão que determinou a sua intimação para realizar o recolhimento do valor dos honorários periciais e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para valor proporcional e razoável.
É o relatório.
Decido.
O autor, ora agravado, relatou na peça inicial que adquiriu da agravante o refrigerante de sua fabricação e o consumiu, posteriormente, percebeu que havia um corpo estranho no interior da garrafa do refrigerante, cujo consumo lhe causou mal-estar físico.
No curso do processo, as partes indicaram as provas que pretendiam produzir, razão pela qual foi determinada a intimação do perito para apresentar uma proposta de honorários periciais.
O Juízo nomeou como perito a empresa Real Brasil (ID 33815483), que apresentou a proposta para realização da perícia no montante de R$ 14.980,00 (Quatorze mil novecentos e oitante reais).
A agravante alega que não foi intimada a se manifestar sobre a proposta do perito, porém observa-se que o valor apresentado foi impugnado (ID 30601648 - origem) e, somente após a manifestação das partes foi proferida a decisão ora agravada.
Inconformada, a agravante recorre desta decisão, por não concordar com o valor da verba pericial, ao argumento de que se afigura exorbitante.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso em análise, observa-se que foi a própria agravante que requereu a produção da prova técnica, de modo que, a princípio a ela incumbe o pagamento dos honorários.
Por outro lado, não logrou a agravante demonstrar, nem de forma aproximada, que o custo estimado na perícia de modo a determinar se o material estranho encontrado na bebida de sua fabricação poderia causar danos ao consumidor.
Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida.
Com estas considerações, indefere-se a atribuição de efeito suspensivo.
Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta no prazo.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator